Tribunal: TJES
Processo: 5001563-42.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001563-42.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA PEREIRA CARDOSO
RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001563-42.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DANIELA PEREIRA CARDOSO

RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM RODOVIÁRIA NÃO UTILIZADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. LEI 11.975/2009. VALIDADE DO BILHETE POR UM ANO. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, observa-se a ausência de verossimilhança na narrativa da Autora, que apresentou versões contraditórias: junto ao PROCON (em 25/01/2024), alegou ter passado mal no dia da viagem, enquanto nos autos afirmou que não embarcou por não querer deixar o filho sozinho, declarando também ter tentado cancelar a passagem em três ocasiões. A divergência das narrativas delineadas pela Recorrente nas situações em comento trazem dúvida quanto à veracidade do seu relato, de modo que não há verossimilhança das alegações lançadas nos autos.

(3). A Requerida, por sua vez, comprovou que a Autora não utilizou o bilhete e que disponibilizava, em conformidade com a lei, a possibilidade de remarcação por até um ano, não sendo devida a restituição em dinheiro quando perdido o prazo do embarque, salvo expressa previsão de cancelamento dentro das regras fixadas pelas normas regulamentares do setor.

(4). No particular, o direito à restituição do valor do bilhete de passagem rodoviária em caso de não embarque deve ser analisado à luz da Lei 11.975/2009, que dispõe expressamente sobre a validade do bilhete por um ano da data de emissão, permitindo sua remarcação dentro desse prazo, mas não assegura, por sua literalidade, o reembolso do valor nos casos de não utilização, salvo em hipóteses normativamente previstas.

(5). Por isso, haja vista a inexistência de comprovação de falha de responsabilidade da Recorrida, bem como diante da ausência de abusividade decorrente da solução prevista na legislação de regência (remarcação de passagem no prazo de um ano), entendo que não merece acolhida a pretensão recursal da parte autora, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)